Tribunal: TJBA
Processo: 8001035-77.2023.8.05.0181
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001035-77.2023.8.05.0181

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA DO CARMO REIS NUNES

Advogado(s)
:
PEDRO BARRETO PAES LOMES, CLAUDIO MANOEL RODRIGUES VIEIRA DE BRITO- DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como CLAUDIO MANOEL RODRIGUES VIEIRA DE BRITO- DEFENSOR DATIVO, VITOR DE AZEVEDO CARDOSO

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. TRÊS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS NÃO RECONHECIDOS. DESCONTOS INCIDENTES SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO NOS VALORES DE R$ 1.016,40, R$ 1.635,00 E R$ 801,80, TOTALIZANDO MONTANTE DE R$ 3.453,20. PARTE HIPERVULNERÁVEL IDOSA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE ASSINATURA EM RÉPLICA. TEMA 1.061/STJ. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE PRODUZIR PROVA DA AUTENTICIDADE. AUTENTICIDADE NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PROVAS DO EFETIVO REPASSE DOS VALORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479/STJ. RESTITUIÇÃO DOS DESCONTOS INDEVIDOS NA FORMA SIMPLES, EM RAZÃO DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO EAREsp 676.608/RS, APLICÁVEL A FATOS ANTERIORES A 30.03.2021. ÚLTIMOS DESCONTOS EFETUADOS EM DEZEMBRO DE 2018 E AGOSTO DE 2020, ATRAINDO A INCIDÊNCIA DO REFERIDO ENTENDIMENTO MODULATÓRIO. DANO MORAL CONFIGURADO, FIXADO EM R$ 10.000,00. DESCONTOS INDEVIDOS EM 73 PARCELAS, TOTALIZANDO R$ 3.453,20, POR PERÍODO PROLONGADO DE APROXIMADAMENTE CINCO ANOS. ATENÇÃO AOS CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível,
ID 90417489,
interposta por
MARIA DO CARMO REIS NUNES
em desfavor de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A,
em face de sentença,
ID 90417484,
proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais e Repetição de Indébito, que julgou improcedentes os pedidos da inicial.

2. No caso em exame, a parte autora, ora apelante, sustenta não haver firmado três contratos de empréstimo supostamente celebrados com a instituição financeira ré, identificados pelos
n.º 809840336, 811198810 e 804020667
, reputando indevidos os descontos em seu benefício previdenciário.

3. Aponta que os contratos geraram descontos nos valores de R$ 1.635,00, com parcela mensal de R$ 163,50; R$ 801,80, com parcela mensal de R$ 42,20; e R$ 1.016,40, com parcela mensal de R$ 23,10, totalizando R$ 3.453,20. Valores que afirma jamais ter contratado.

4. Defende não ter obtido a resolução do conflito em âmbito administrativo, motivo pelo que ingressou com a presente ação, requerendo a declaração de inexistência dos débitos, bem como, a condenação do Demandado ao pagamento em dobro das quantias indevidamente descontadas, que totalizam o valor de R$ 6.906,40, e indenização por danos morais, no valor de R$ 20.000,00,
ID 90416656 e 90417489.

5. Em sede de defesa, a parte Ré sustenta ter carreado aos autos provas válidas da relação jurídica travada, eis que aponta que os contratos ora impugnados estão assinados pela parte Autora, tendo sido os descontos realizados de forma lícita, de modo que as provas coligidas aos autos contrariam as alegações autorais,
IDs. 90417468 e 90417493
. Motivo pelo qual alega ter agido no exercício regular de direito, pugnando, ao fim, pela improcedência do recurso de apelação.

6. A controvérsia posta em julgamento consiste em verificar se o conjunto documental acostado aos autos é apto a comprovar que a parte autora, de fato, contratou os empréstimos consignados impugnados, estabelecendo o nexo de causalidade entre a contratação e os débitos posteriormente descontados em seu benefício previdenciário.

7. De logo, esclareço que a relação existente entre as partes é consumerista, aplicando-se, portanto, o Código de Defesa do Consumidor, na medida em que o serviço prestado pela Ré se insere no contexto das relações de consumo, na qual se enquadra o Autor como destinatário final, nos termos do art. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90.

8. Ademais, nos termos termos da Súmula 297 do STJ, não há dúvidas de que as normas consumeristas devem ser aplicadas às relações entre destinatário final e instituição financeira, in verbis:

“Súmula 297 STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

9. Destarte, demonstrada a relação de consumo, deve incidir todo o conjunto de normas, princípios e garantias encartados no Código de Defesa do Consumidor, inclusive a inversão do ônus da prova.

10. De início, é inequívoco que os valores foram efetivamente descontados da aposentadoria da parte autora, ora apelante, conforme se verifica no “histórico de empréstimo consignado”, constante do
ID 90416659
. Observa-se que o primeiro contrato, de nº
809840336
, gerou descontos de R$ 163,50 entre março e dezembro de 2018 (
ID 90416659, fls. 3)
, alcançando o valor indicado de R$ 1.635,00, em razão das 10 parcelas descontadas, tendo as cobranças sido posteriormente interrompidas. Consta, ainda, que o contrato de nº
811198810
ensejou descontos de R$ 42,20 entre fevereiro de 2019 e agosto de 2020, totalizando R$ 801,80, resultantes das 19 parcelas (
ID 90416659, fls. 3).

11.

Por fim, o contrato de nº
804020667
efetuou descontos de R$ 23,10 no período de maio de 2015 a dezembro de 2018, totalizando 44 parcelas (
ID 90416659, fls. 5),
totalizando R$1.016,40. Todos esses valores restaram devidamente comprovados e perfazem o montante apontado na inicial, qual seja,
R$ 3.453,20
.

12. Por outro lado, observa-se que, em sede de contestação, a parte ré juntou aos autos os supostos contratos que teriam dado origem aos débitos impugnados, conforme
IDs 90417471, 90417470 e 90417469
, buscando demonstrar a regularidade dos descontos.

13. Em análise do conjunto probatório, verifico que, em que pese os três respectivos instrumentos contratuais impugnados tenham sido carreados aos autos pelo Réu
(IDs 90417469 a 90417471)
, de sua análise, foram identificadas fragilidades capazes de destituí-los da esperada força probatória, tais quais, páginas contratuais desprovidas de assinatura da alegada contratante
(ID 90417471
) e páginas contratuais marcadas exclusivamente com a letra “M”, que, dada a incapacidade de identificação de seu signatário, consideram-se igualmente apócrifas
(ID 90417470)
.

14. Outrossim, o consumidor/Autor chegou a impugnar expressamente a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário apresentado pela instituição financeira, em sede de réplica
(ID 90417475).

15.

Nessa senda, cumpre ressaltar o precedente vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no
REsp 1.846.649/MA
, julgado sob o rito dos recursos especiais repetitivos (
Tema 1.061
), que passou a estabelecer que, uma vez impugnada a assinatura constante do contrato apresentado pela instituição financeira, compete à parte ré comprovar a autenticidade do documento, inclusive mediante requerimento de perícia grafotécnica. Veja-se:

Na hipótese em que o
consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade
(CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”.

STJ. 2ª Seção. REsp 1.846.649-MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 24/11/2021 (Recurso Repetitivo - Tema 1061) (Info 720).

16.

Como muito bem esposado pelo Ministro do STJ, Marco Aurélio Bellizze, relator do REsp 1846649/MA:

O Poder Judiciário não pode fechar os olhos para as circunstâncias fáticas que gravitam ao redor da questão jurídica, porquanto tais demandas envolvem, via de regra,
pessoas hipervulneráveis, que não possuem condições de arcar com os custos de uma prova pericial complexa, devendo ser imputado tal ônus àquela parte da relação jurídica que detém maiores condições para sua produção
.

17. No caso em tela, verifica-se que a parte ré, embora ciente da impugnação, quedou-se inerte, deixando de apresentar qualquer elemento probatório capaz de infirmar a alegação deduzida,
ID 90417477
.

18. À luz do Tema 1.061 do STJ e, diante da impugnação específica, competia à parte ré, ora apelada, comprovar a autenticidade das assinaturas questionadas, ônus do qual não se desincumbiu, sobretudo porque a parte autora afirmou expressamente não reconhecer as firmas apostas nos contratos apresentados, tornando indispensável a produção de prova idônea apta a demonstrar a regularidade das avenças.

19. Sendo assim, a instituição financeira quedou-se inerte, deixando de requerer perícia grafotécnica ou apresentar qualquer elemento técnico capaz de corroborar a validade dos documentos.

20. Do estudo dos autos, constata-se que, conquanto o Réu tenha oposto petição superveniente ao momento da impugnação
(ID 90417477)
, o que, em consonância com o Princípio da Instrumentalidade das Formas, denuncia a sua ciência dos atos processuais praticados até então, não opôs qualquer manifestação vindicando a necessária perícia técnica.

21. Dito isto, levando em consideração que tais documentos compõem elementos de prova essenciais para a demonstração da licitude e propriedade do negócio jurídico em questão, e que, dada a sua natureza, estão ou deveriam estar ao alcance do Réu, entendo, lastreado no art. 373, II, CPC, que o Réu não se desincumbiu do ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, uma vez que incapaz de comprovar a legalidade da operação bancária, não afastando, por conseguinte, o testemunho de fraude trazido pela Autora.

22. Ademais, muito embora todos os 3 instrumentos contratuais refiram-se a operações de empréstimo bancário, alheou-se o Réu de demonstrar nos autos qualquer transferência de valor em favor da Autora que pudesse certificar a efetivação do presumido negócio jurídico.

23. Destaca-se que, embora o apelado tenha juntado aos autos documentos intitulados
“detalhamento de crédito”
, de apenas dois dos três contratos firmados, datados de 16/02/2018 e 21/12/2018, verifica-se que tais registros indicam previsão de disponibilização do valor somente em data posterior, senão vejamos: (
IDs 90417469, fls. 7, e 90417470, fls. 10
).

“Disponível para recebimento de 04/01/2019 a 28/02/2019”

“Disponível para recebimento de: 05/03/2018 a 30/04/2018”

(IDs 90417469, fls. 7, e 90417470, fls. 10)

24. Ressalta-se que a parte ré chega, inclusive, a afirmar, em sede de contrarrazões, que os valores teriam sido transferidos para a autora
“através de TED para a conta 18898, agência 4827-5”
,
ID 90417493, fls. 7
. Todavia, não houve a juntada do respectivo comprovante de pagamento.

25. Diante desse contexto, conclui-se que tais documentos não se mostram suficientes para comprovar o efetivo repasse dos valores, sobretudo pela ausência de qualquer movimentação financeira que demonstre, de forma inequívoca, a entrada dos montantes na conta beneficiária.

26. Ressalte-se que, a responsabilidade aplicada ao caso é objetiva, consoante disposto no art. 14 do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
(grifos acrescidos)

27. Em se tratando de relação consumerista, a parte Ré responde de forma objetiva pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, haja vista tais situações decorrerem do próprio risco envolvido na atividade econômica - “
Teoria do Risco da Atividade
”, que deve ser suportado por quem a explora.

28. A aplicação da responsabilidade objetiva ao caso em apreço, prevista no art. 14, § 3º, do CDC, se encontra corroborada pela Súmula 479 do STJ, que reza que:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

29.

A ausência de comprovação de contratação válida dos empréstimos consignados, tornam indevidos os descontos realizados no benefício previdenciário da autora, ensejando a devolução dos valores

30. À vista disso, cumpre verificar se restará cabível a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados à luz do entendimento jurisprudencial. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a devolução em dobro independe do elemento volitivo do fornecedor, ou seja, não está atrelada a prova da má-fé, vejamos:

A restituição em dobro do indébito
(parágrafo único do artigo 42 do CDC)
independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido
, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar
conduta contrária à boa-fé objetiva
.

STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020. [grifos acrescidos]

31.

Entretanto, o STJ modulou os efeitos do entendimento acima exposto, incidindo tão somente sobre cobranças indevidas pagas após a publicação do acórdão, que ocorreu em
30/03/2021.

Modulação dos efeitos:
Modulam-se os efeitos da presente decisão - somente com relação à primeira tese - para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão.
A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias,
as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão.

(STJ - EAREsp: 676608 RS 2015/0049776-9, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 21/10/2020, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe
30/03/2021)

32. Assim, considerando que a cobrança de todos os débitos cessaram em dezembro de 2018 e em agosto de 2020, conforme se extrai do
ID 90416659, fls. 3 e 5
, isto é, em período anterior a
30/03/2021
, impõe-se reconhecer que a restituição dos valores deve ocorrer
na forma simples
, e não em dobro, totalizando o valor de R$ 3.453,20 em consonância com o entendimento jurisprudencial exposto.

33. Além disso, no caso em escopo, entendo que a situação em voga ultrapassa o mero aborrecimento, uma vez que os descontos indevidos em benefício previdenciário, sem autorização ou contratação válida, caracteriza abalo à dignidade da parte consumidora, ensejando em dano moral presumido
in re ipsa
, merecendo que a parte Acionada seja condenada a indenizar a parte Autora, ora Apelante, pela ofensa causada à sua esfera extrapatrimonial.

34. Nessa senda, cumpre aferir o montante devido a título de danos morais, considerando que a parte autora requereu a fixação da verba em R$ 20.000,00, conforme
ID 90416656, fls. 11.

35. À luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, e evitando-se qualquer forma de enriquecimento sem causa, entendo adequado arbitrar a indenização em R$ 10.000,00. Tal quantia mostra-se compatível com a extensão do dano, especialmente porque a autora suportou descontos indevidos ao longo de período expressivo, cujo valor total alcançou R$ 3.453,20, distribuídos em 73 parcelas, sendo 10 parcelas relativas ao contrato nº 809840336, 19 parcelas atinentes ao contrato nº 811198810 e 44 parcelas decorrentes do contrato nº 804020667. Situação esta que perdurou por quase cinco anos.

36. Diante desse cenário, a fixação do montante de R$ 10.000,00 revela-se apto a sancionar a conduta abusiva da parte ré e a compensar, de forma proporcional e suficiente, o abalo moral experimentado pela demandante. Destaca-se, ainda, que tal parâmetro guarda consonância com o entendimento consolidado pela 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia:

37. Sendo assim, tendo sido impugnadas as assinaturas e inexistindo qualquer comprovação idônea acerca da efetiva celebração dos empréstimos, competia à parte ré demonstrar a regularidade das contratações, ônus do qual não se desincumbiu. Desse modo, impõe-se a restituição dos valores indevidamente descontados, na forma simples, no montante de
R$ 3.453,20
, bem como a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, que fixo em
R$ 10.000,00
, em atenção aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

38. Ante o exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA
para reformar a sentença fustigada, de forma a declarar inexigíveis os débitos impugnados, condenando a parte Ré ao pagamento de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
a título de danos morais, com correção monetária a partir desta data e juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso, bem como determinar a restituição das parcelas,
R$1.635,00, R$1.016,40 e R$ 801,80
, indevidamente descontadas na forma simples, totalizando o montante de
R$ 3.453,20
, com correção monetária e juros de mora desde cada desconto indevido, fixando os juros de mora de 1% ao mês contados a partir do evento danoso, em observância ao disposto na Súmula 54 do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8001035-77.2023.8.05.0181, em que figura como Apelante
MARIA DO CARMO REIS NUNES
e Apelado
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível, em
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, tendo em vista que, impugnadas as assinaturas e ausente comprovação da efetiva contratação dos empréstimos, competia à parte ré demonstrar a regularidade das avenças, conforme
Tema 1.061
, ônus do qual não se desincumbiu. Impõe-se, assim, a restituição simples dos valores indevidamente descontados, no total de R$ 3.453,20, em razão da modulação dos efeitos firmada no EAREsp 676.608/RS, considerando que todos os descontos se encerraram em dezembro de 2018 e agosto de 2020, isto é, em período anterior a 30/03/2021, hipótese em que a repetição deve ocorrer na forma simples. Ademais, revela-se pertinente a condenação ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00, considerando a quantidade de parcelas indevidamente descontadas, o período em que os descontos se mantiveram e o montante total subtraído,
nos termos do voto da Relatora, Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau.

Sala de Sessões, 2025.

Presidente

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora

Procurador (a) de Justiça

MR02